Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705350-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO GRANJEIRO NETO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALFREDO GRANJEIRO NETO (exequente) contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de execução extrajudicial (Processo no 702491-95.2018.8.07.0014), promovida em desfavor de JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS (executado), rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o indeferimento do pedido de penhora online de veículos encontrados no sistema RENAJUD e a suspensão do processo (ID 55732231). Nas razões recursais (ID 14815924), o agravante informa que se trata, na origem, de execução extrajudicial para a cobrança de dívida referente a aluguéis atrasados na importância atualizada de R$47.752,20. Assevera que, após inúmeras tentativas frustradas de satisfazer o débito, a diligência realizada para a localização de veículos identificou a existência de automóveis em nome do executado, que não foram penhorados por não terem sido localizados no endereço informado. Diz ter requerido a restrição de circulação para ambos os veículos, haja vista o insucesso na localização dos veículos, no endereço cadastrado junto ao DETRAN. Defende ser desarrazoado o indeferimento do pedido retro mencionado, bem como a suspensão da execução. Requer a penhora dos veículos constantes da pesquisa realizada no sistema RENAJUD e a inclusão, neste sistema, das restrições de circulação sobre os veículos. Preparo comprovado (ID 14815932). O despacho de ID 16209237 determinou a intimação do recorrente para que se pronunciasse acerca da preclusão da matéria volvida nas razões recursais, tendo permanecido inerte. Manifestação apresentada pelo recorrente no ID 16603937. Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente agravo, em virtude da preclusão da matéria. É cediço que, dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto negativo de não preclusão sobre a questão aventada no recurso. Compete à parte interessada interpor recurso tão logo seja proferida nos autos a primeira decisão capaz de lhe causar gravame, sob pena de preclusão. Ultrapassada essa oportunidade, a provocação iterativa do Juízo não faz reabrir o prazo recursal, tampouco faz ressurgir o interesse processual da parte na obtenção do provimento jurisdicional não vindicado no momento devido. No caso, as alegações deduzidas no presente recurso, no que concerne ao indeferimento do pedido de penhora dos veículos por não terem sido localizados, foram analisadas no bojo da decisão de ID 48833911 – dos autos de origem, oportunidade em que se concluiu pela negativa de inclusão da restrição de circulação dos automóveis, haja vista o insucesso na localização destes. Verifica-se, ademais, que não há notícia nos autos de recurso contra essa decisão. Insta salientar que a reiteração do pleito formulado no ID 50330502 não interrompe o prazo para a interposição de recurso. Destaca-se que, à luz do disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, questões já discutidas não podem ser renovadas indefinidamente, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Nesse contexto, confira-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1228214, 07211948220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020) (gn) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - Evidenciada a preclusão para os devedores alegarem excesso de execução, uma vez que na impugnação ao cumprimento de sentença os executados apenas sustentaram a nulidade da cláusula 20 do acordo homologado em Juízo, deixando de pugnar pela produção da prova pericial e solicitar a remessa dos autos ao contador do Juízo. II - Agravo desprovido. (Acórdão 1214743, 07115926720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) (gn) Ressalte-se ter sido obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à parte agravante oportunidade para que se manifestasse sobre a inadmissibilidade parcial do recurso. No entanto, na manifestação de ID 16603937, o agravante não apresentou fundamentos para alterar esta conclusão. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os presentes autos de agravo de instrumento, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator